Tribunal: TJDFT
Processo: 0738938-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738938-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0713282-38.2023.8.07.0018 ajuizada contra INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF, que se encontra em sede recursal, apelação interposta pela requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF: “Trata-se ação ajuizada por MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, pretendendo que o réu seja condenado i) ao custeio da internação em regime domiciliar, independentemente de “rol de cobertura”; e ii) ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 30.000,00. Segundo o exposto na inicial, a autora é beneficiária do INAS/DF. Relata que foi diagnosticada com demência por doença de Alzheimer e demência vascular. Encontra-se em estado de dependência total para a realização de atividades básicas diárias. Foi indicado serviço de home care, inclusive para fins de fisioterapia motora, respiratória e acompanhamento ambulatorial. No entanto, o INAS/DF negou a cobertura, aduzindo que a assistência não faz parte do rol de coberturas. Sustenta que há previsão legal de cobertura para atendimento home care. Acrescenta que a negativa de atendimento lhe causou dano moral. Na decisão ID 178313144 este Juízo se declarou incompetente para o julgamento do processo, declinando para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em ID 178397716 o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública suscitou o CCP 0749235-20.2023.8.07.0000, distribuído à egrégia 1a Câmara Cível do TJDFT, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, sendo indicado este Juízo para o processamento do feito. A decisão de ID 178847196 deferiu a gratuidade de Justiça e o pedido de tutela de urgência para determinar ao GDF SAÚDE-DF que providencie o atendimento da autora em serviço de home care, conforme relatório médico ID 178235973, observadas as condições de custeio estabelecidas no regulamento do GDF SAÚDE-DF. Em ID 182922609, a parte autora juntou a decisão proferida no processo 0726423-60.2023.8.07.0007 pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que colocou a Sra MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA sob a curatela para prática de atos patrimoniais e negociais e nomeou como curador provisório o Sr. Lindimar Amancio Braga, cujo termo de compromisso foi juntado em ID 186374332. Citado, o INAS ofertou contestação (ID 186989337). Impugna o benefício da Justiça gratuita concedido à parte autora, sob o argumento de que recebe mensalmente o valor de R$ 7.149,13, demonstrando a possibilidade de arcar com os custos do processo. Alude à avaliação do caso concreto pela GESAU, segundo a qual a situação da autora não é caso de internação domiciliar, mas de assistência domiciliar. Esclarece que, conforme a documentação disponível, o score da paciente é de 4 pontos, sendo elegível para cuidados multiprofissionais em regime domiciliar. Pondera que, no caso de acolhimento do pedido, requer avaliação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados ao Distrito Federal, conforme parâmetros estabelecidos pela tabela de avaliação para planejamento de atenção domiciliar ou similar. Argumenta que, ainda que haja condenação na obrigação de fazer, não houve caracterização de dano moral, vez que a negativa se embasou em critérios técnicos, pois a autora não atingiu a pontuação necessária para internação domiciliar, destacando que a beneficiária não utiliza alimentação parental, não está com traqueostomia, não usa ventilação mecânica, não faz uso de oxigenioterapia de forma contínua, não faz uso de sonda vesical e não há necessidade de medicação endovenosa, portanto inexiste, tecnicamente, razões para disponibilização de internação domiciliar; a recusa por si só é incapaz de abalar a honra da vítima. Insurge-se contra o valor pretendido a título de indenização. Colaciona jurisprudência. Aponta a necessidade de se resguardar o equilíbrio financeiro atuarial do plano de autogestão, devendo, no caso de acolhimento do pedido, determinar o pagamento pela requerente da quota de coparticipação do valor total da despesa na forma de seu regulamento – Decreto 27.231/06. Requer o acolhimento da impugnação ao benefício da justiça gratuita; no mérito a improcedência do pedido. No caso de procedência do pedido seja deferido atendimento multiprofissional em domicílio, pois a autora não preenche a pontuação necessária para internação domiciliar e seja estabelecida coparticipação. Réplica ofertada em ID 187742716, ocasião em que requereu o julgamento antecipado da lide. Em provas, o requerido pugnou pela produção de prova pericial (ID 190484424). O Ministério Público não se opôs à produção de prova pericial (ID 193020664). A decisão saneadora de ID 195776982, analisou a preliminar suscitada, estabeleceu o ponto controvertido, deferiu a prova pericial e nomeou perito. Laudo pericial em ID 230355326. Intimadas, a parte autora apresentou a impugnação ao laudo de ID 231702711. O INAS manifestou concordância em ID 236188825. Intimado, o Perito apresentou o laudo complementar de ID 244123450 e, intimados, o INAS manifestou em ID 244688369 e a parte autora em ID 245239281. A seguir, vieram os autos conclusos.” (ID 249338756, origem). O pedido foi julgado improcedente nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, consequentemente, revogo a liminar anteriormente deferida. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC. Observe-se, contudo, o art. 98, § 3o, do CPC.” (ID 249338756, origem). MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA interpôs apelação e requereu: “Em face do exposto, a Apelante requer seja o Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão a quo, julgar PROCEDENTE a Ação para restabelecer a tutela de urgência, e condenar a Apelada a conceder o tratamento médico postulado (INTERNAÇÃO EM REGIME DOMICILIAR). Da mesma forma, para condenar a Apelada no pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de Danos Morais, em face da injusta recusa de cobertura do seguro saúde. Por fim e, em sendo o caso de procedência do recurso, para inverter os ônus da sucumbência, e determinar que o percentual fixado para os honorários advocatícios incida também sobre o montante pecuniário da obrigação de fazer a que foi condenada a Apelada, abrangendo a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, ex vi do disposto no artigo 85, § 9o do CPC.” (ID 249573554, p.18). Sobreveio a presente petição, pela qual MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA alega que “Há critérios técnicos para recomendar manutenção de cuidados domiciliares com suporte multiprofissional (fisioterapia motora e respira tória 3 a 5x por semana, acompanhamento médico semanal e nutricional mensalmente), além da presença contínua de cuidador capacitado, para suporte às atividades de vida diária e prevenção de agravos” (ID 76173869, p.5/6). Sustenta que “a sentença se pautou em um fundamento basilar: a presunção de ausência dos critérios que justifiquem a indicação de internação domiciliar para a Requerente.” (ID 76173869, p.6). Consigna que “o Médico Perito do Juízo e o Assistente Técnico da Apelante apresentaram laudos relativamente convergentes, restando, pois, incontroversa tanto as doenças apresentadas pela Requerente, quanto a gravidade do seu quadro de saúde. Nestas convergências, cabe relevante destaque para a recomendação do Perito judicial no sentido da manutenção de cuidados domiciliares com suporte multiprofissional (fisioterapia motora e respiratória 3 a 5x por semana, acompanhamento médico semanal e nutricional mensalmente), além da presença contínua de cuidador capacitado, para suporte às atividades de vida diária e prevenção de agravos” (ID 76173869, p.6/7). Destaca que “a importância da Assistência Domiciliar em tempo integral na vida da Requerente, é fundamental, imprescindível e imensurável, e não apenas tem o potencial de garantir a sua vida, mas também de fornecer esperança, alívio e a possibilidade de viver de forma mais plena, apesar das limitações impostas pela condição degenerativa” (ID 76173869, p.9). Afirma que “se encontra acometida por doenças graves e irreversíveis, e pode vir à óbito a qualquer instante, caso não se tenha tratamento especializado, e que lhe fora garantido através da manutenção do atendimento domiciliar especializado. Impossível se cogitar de um maior e mais evidente perigo na demora.” (ID 76173869, p.15). Ao final, requer: “Demonstrado, pois, o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação; a relevância dos fundamentos trazidos à baila; a probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave e de impossível reparação; requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, ex vi do disposto no § 5o do Art. 1.029 do CPC” (ID 76173869, p.15). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no §1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação, dentre as quais, a sentença que revoga a tutela provisória (inciso V), como no caso: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” E o §4o do referido dispositivo dispõe que, nas hipóteses do §1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A matéria devolvida no recurso de apelação foi objeto de análise desta 5a Turma Cível no agravo de instrumento 0702566-69.2024.8.07.0000 interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF (réu/apelado) contra a decisão interlocutória pela qual deferida a tutela provisória de urgência (ID 178847196, origem). Referido recurso foi desprovido (unânime), consignado no acórdão que a apelante, diagnosticada com “demência por doença de Alzheimer” e “demência vascular” em estágio “moderadamente grave”, pleiteou fosse o plano de saúde obrigado a custear a cobertura integral de internação domiciliar (home care), com todas as recomendações e suporte médico requeridos. Destacado que o quadro de saúde da apelante foi exposto no relatório médico de ID 178235973 (origem), firmado pelo Dr. Leandro Paullinelli (CRM/DF 21.295), que atestou “paciente totalmente dependente de cuidados de terceiros”, necessitando de “home care – cuidador, fisioterapia motora, respiratória, acompanhamento ambulatorial”. Restou assentado ademais que, diferentemente do alegado pelo ora apelante, o documento juntado aos autos naquelas razões recursais, elaborado pela Gerência de Apoio Científico da Área de Saúde, foi insuficiente para demonstrar a não elegibilidade da ora apelante para a internação domiciliar (ID 55208273, origem). Apesar de informar que a recorrente atingiu a pontuação 4 no Score NEAD, o plano de saúde não juntou os citados relatórios (médico e fisioterapia) que fundamentaram essa conclusão. Além disto, o próprio documento informa que a apelante necessita de cuidados multiprofissionais em regime domiciliar. Por isso o desfecho do mencionado agravo de instrumento — desprovimento do recurso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada internação domiciliar (home care). A controvérsia cinge a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar na origem. 2. O Decreto distrital 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDFSAÚDE-DF, estabelece que os procedimentos relativos às coberturas do referido plano de saúde são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). E em seu art. 18, VIII prevê expressamente a cobertura de internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS. 3. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, idosa de 71 anos, é beneficiária do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela agravante. O relatório médico atesta que a agravada se encontra totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de “demência por doença de Alzheimer” e “demência vascular” em estágio “moderadamente grave”, e necessita de “homecare – cuidador, fisioterapia motora, respiratória, acompanhamento ambulatorial”. Assim, revela-se abusiva a negativa de autorização e custeio da internação domiciliar (home care) sob a justificativa de não cobertura. O perigo de dano se evidencia na necessidade da agravada ser acompanhada por referidos profissionais, sendo essencial para sua saúde, e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1852998, 0702566-69.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) O processo teve regular andamento, culminando na produção de prova pericial. No laudo constante do ID 230355326 (origem), o perito concluiu que o quadro clínico da recorrente não indicava a necessidade de internação domiciliar em regime integral (home care 24h), sendo compatível com acompanhamento ambulatorial em domicílio, mediante atendimento multiprofissional programado: “8. CONCLUSÃO Diante de todo o exposto, os elementos constantes dos autos, confrontados com a literatura técnica, levam à conclusão de que: 8.1 – A pericianda é portadora de demência mista avançada (CID-10: G30.1 + F03), associando doença de Alzheimer e demência vascular, além de apresentar Diabetes Mellitus tipo 2 (CID-10: E11), Hipertensão Arterial Sistêmica (CID-10: I10) e incontinência urinária e fecal (CID-10: R32 e R15). 8.2 – A pericianda encontra-se totalmente dependente de terceiros para as atividades básicas da vida diária, conforme demonstrado por pontuação zero na Escala de Katz, sendo necessária supervisão contínua para higiene, alimentação, locomoção e demais cuidados. 8.3 – Apesar da elevada dependência funcional, a pericianda não faz uso de dispositivos invasivos ou tecnologias especializadas, como sondas, oxigenoterapia, acesso venoso, nutrição enteral ou ventilação mecânica, e não demanda realização de procedimentos privativos da equipe de enfermagem, o que afasta a caracterização de quadro clínico de alta complexidade/home care nos moldes da RDC no 11/2006 da ANVISA. 8.4 – A aplicação da Tabela ABEMID resultou em 6 pontos, e o Escore NEAD resultou em 7 pontos, ambos incompatíveis com a indicação de internação domiciliar integral (home care 24h), mas compatíveis com assistência domiciliar ambulatorial, mediante atendimento multiprofissional programado. 8.5 – Recomenda-se, portanto, a manutenção de cuidados domiciliares pontuais (rotineiros) com suporte multiprofissional (fisioterapia motora e respiratória 3 a 5x por semana, acompanhamento médico semanal e nutricional mensalmente), além da presença contínua de cuidador capacitado, conforme definição da ANVISA, para suporte às atividades de vida diária e prevenção de agravos. 8.6 – Não se verificam critérios clínicos ou funcionais que justifiquem, neste momento, internação domiciliar em regime de home care 24h nos moldes exigidos para pacientes de alta complexidade assistencial” (ID 230355326, p.16/17, origem). A apelante MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA apresentou impugnação ao mencionado laudo (ID 231702711, origem), solicitando esclarecimentos do perito. Sobreveio o laudo complementar (ID 244123450, origem), no qual o perito esclareceu o seguinte: “( ) Conforme corretamente assinalado pelo assistente técnico da parte autora, é defensável que se preencham as tabelas técnicas usualmente utilizadas para avaliação de internação domiciliar (home care), pois representam instrumentos objetivos, amplamente reconhecidos e utilizados como parâmetro por instituições públicas e privadas na definição da complexidade assistencial e das necessidades clínicas do paciente. Concorda-se também com a ponderação de que, embora essas tabelas sejam úteis, a Medicina deve sempre considerar a individualidade do caso concreto, sendo necessário juízo clínico que complemente tais instrumentos. De fato, “toda regra pode falhar em certas situações”, como pontuado pelo assistente técnico, o que reforça a importância da análise multidimensional. Nessa linha, reitero que, conforme registrado expressamente no laudo pericial (fl. 8), as tabelas foram utilizadas como instrumentos de padronização inicial, não como únicas fontes de decisão, sendo o caso analisado de forma detalhada, com base no quadro clínico da pericianda e na necessidade (ou ausência) de procedimentos que demandem equipe de saúde especializada. No caso em tela, concluiu-se que, apesar da elevada dependência funcional, a pericianda não faz uso de dispositivos invasivos ou tecnologias especializadas, tampouco requer a realização de procedimentos privativos da equipe de enfermagem ou médica. Assim, não se configura a indicação técnica de internação domiciliar de alta complexidade, conforme os critérios estabelecidos pela RDC no 11/2006 da ANVISA. ( ) Especificamente sobre a divergência em relação à classificação de complexidade com base na escala ABEMID, esclarece-se que: • A tabela KATZ, de fato, classifica a pericianda como dependente total; • Contudo, essa classificação não é sinônima de dependência total à luz da ABEMID, cujos critérios são mais restritivos e exigem a presença de tecnologias específicas (como uso de traqueostomia, nutrição parenteral, sondas, entre outros), conforme exemplificado na própria tabela ABEMID, disponível em: ( ) • Não se trata de pericianda com prótese ventilatória contínua, comatosa associada a algum suporte tal como: cateter vesical, traqueostomia, acesso venoso ou diálise domiciliar (estes que são tecnologias que devem ser manipuladas apenas por profissionais da saúde), e também não é o caso de necessidade de medicação intravenosa de uso contínuo. Portanto, não é totalmente dependente conforme critério I3 da tabela ABEMID, exposto acima. • Inserir critérios técnicas de uma escala na outra é tecnicamente inadequado. Cada escala técnica teve sua comissão de análise e elaboração, que analisou especificamente e criteriosamente como cada critério e variável clínica se encaixa dentro de cada método, individualmente. Ou seja, não é tecnicamente correto inserir um entendimento da escala Katz dentro da escala ABEMID, posto que são métodos diferentes, com premissas diferentes, conforme já explicado. Portanto, embora a pericianda apresente dependência significativa de terceiros para atividades da vida diária, conforme já assinalado no laudo, ela não preenche os critérios de média ou alta complexidade segundo os parâmetros objetivos da ABEMID e NEAD. Não houve preenchimento do critério de “dependência total” na escala ABEMID, pois o pressuposto de dependência total desta escala é diferente, e a pericianda não atende um grau complexidade clínica compatível com internação domiciliar à luz da NEAD ou ABEMID. Também, na análise específica do caso concreto, não foi constatado necessidade de procedimentos privativos de equipe de enfermagem ou uso de materiais e medicamentos que devem ser manipulados exclusivamente por equipe de saúde.” (ID 244123450, p.1/4 origem). Sobreveio a sentença pela qual, tomada por base notadamente as conclusões do perito, julgada improcedente a pretensão da ora apelante (ID 249338756, origem): “( ) O laudo pericial conclui que, embora a parte autora apresente dependência significativa de terceiros para a realização das atividades da vida diária, não estão presentes os critérios que justifiquem a indicação de internação domiciliar ou de serviços de home care. Ademais, não foi constatada a necessidade de procedimentos exclusivos de equipe de enfermagem, tampouco o uso de materiais ou medicamentos que exijam manipulação por profissionais de saúde. Ainda assim, o Perito recomenda a continuidade de cuidados domiciliares pontuais e rotineiros, com suporte multiprofissional, incluindo fisioterapia motora e respiratória de três a cinco vezes por semana, acompanhamento médico semanal e avaliação nutricional mensal. Também é indicada a presença contínua de cuidador capacitado, conforme definição da ANVISA, para auxiliar nas atividades da vida diária e prevenir possíveis agravos à saúde. ( ) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, consequentemente, revogo a liminar anteriormente deferida.” (ID 249338756, origem). Em que pese as conclusões do perito judicial e a análise cognitiva aprofundada realizada pelo juízo sentenciante, não se pode ignorar que a apelante apresenta quadro clínico de extrema gravidade, caracterizado por demência mista avançada, associando doença de Alzheimer e demência vascular, encontrando-se totalmente dependente de terceiros para atividades básicas da vida diária, com risco elevado de agravamento de seu estado e perda abrupta da autonomia vital. Situações dessa ordem exigem que o julgador, sem desconsiderar a objetividade técnica, realize interpretação que integre a dogmática jurídica aos valores constitucionais da dignidade da pessoa (art. 1o, III, CF) e do direito fundamental à saúde (art. 6o e art. 196, CF). Não se trata de relativizar a prova pericial, cuja lisura não é questionada, mas de compreender que o processo civil contemporâneo não se reduz a uma equação técnico-probatória, mas também um espaço de proteção de direitos fundamentais em perspectiva humanitária e inclusiva. Pacientes com diagnóstico de deterioração cognitiva progressiva demandam cuidado contínuo e vigilância permanente, sob pena de riscos efetivos de agravamento do quadro. Assim, a negativa do atendimento domiciliar integral, neste momento, equivale a impor à paciente vulnerável um ônus desproporcional. Soma-se a isso que, além do laudo pericial (ID 230355326, origem), consta nos autos parecer técnico que aponta em direção contrária, enfatizando a indispensabilidade do home care integral. Conforme concluiu o assistente técnico da apelante: “Com base nessas argumentações apresentamos a possibilidade de ser acatada uma consideração alternativa à conclusão do Perito judicial que possa ser aceita pelo Juízo e que conceda a manutenção do Home Care nas 24 horas” (ID 245239282, origem). Tem-se, pois, um relativo quadro de incerteza técnica que, associado à gravidade do estado clínico da apelante e ao risco de dano irreparável à sua saúde, recomenda prudência judicial. O art. 1.012, § 4o do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação — requisitos que, neste caso, estão efetivamente presentes. Por essa razão, análise humanitária e sistêmica do direito à saúde impõe a manutenção provisória do atendimento domiciliar integral até o julgamento do mérito recursal pelo colegiado, resguardando-se a vida e a integridade física da apelante enquanto não houver deliberação definitiva por esta Corte de Justiça. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo à apelação para restabelecer a tutela de urgência anteriormente concedida e assegurar à recorrente a continuidade do tratamento em regime de home care até o julgamento do mérito do recurso pelo colegiado desta Turma. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora